Tribunal: STF
Processo: Rcl 66794
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Benedito Carlos dos Santos, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011337-49.2015.5.15.0088, que teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 501/SC.



    O Reclamante sustenta que "o Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 501 declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho constando a expressão “invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado” que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "quando da decisão do STF na ADPF 501 não houve a modulação dos efeitos na forma regimental e legal e a expressão “ não transitadas em julgado”, aliado a força vinculante e erga omnes da decisão, tem levado a aplicação generalizada a todos os processos em tramitação, mesmo aqueles ajuizados muito anteriormente, como o do reclamante que foi distribuído no ano de 2015, quando a sumula 450 TST ostentava a legitimidade e confiança de precedente emanado pela mais alta Corte Trabalhista, também com poder vinculante, colidindo assim com Princípios Constitucionais da Segurança Jurídica, isonomia e confiança legitima" (eDoc 1, p. 5).



    Afirma que "houve a alteração de um precedente vinculante de uma Suprema Corte, todavia o que não houve foi a observância ao disposto no artigo 927, §§ 3º e 4º do CPC que estabelecem a possibilidade de modulação dos efeitos da alteração em razão de interesse social e da segurança jurídica e ainda que a modificação de enunciado de Sumula observará a necessidade de fundamentação adequada e especifica considerando os princípios da Segurança Jurídica, da proteção da confiança e da isonomia" (eDoc 1, p. 10).



    Salienta que "a declaração de inconstitucionalidade da Sumula 450 do TST sem a analise dos impactos desta decisão nas milhares de ações em tramitação que estão sendo fulminadas pela improcedência evidentemente cria um panorama de insegurança jurídica e descrédito dos jurisdicionado nas garantias Constitucionais" (eDoc 1, p. 19).



    Requer, liminarmente, a suspensão de “todos os processos ainda pendentes de julgamento quanto a aplicação da Sumula 450 do TST ate que haja a modulação dos efeitos” e, no mérito, “a procedência do pedido para o reposicionamento/reinterpretação desta Suprema Corte na ADPF 501 para modular os seus efeitos atribuindo efeito ex nunc, não retroagindo, em prestigio aos princípios da segurança jurídica, confiança legitima e igualdade e consequentemente que a reclamada reforme a decisão prolatada no processo em epígrafe" (eDoc 1, p. 21).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.08.2022, o Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para: “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.” (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18.08.2022)



    Na ocasião do julgamento da ADPF, compreendi não haver violação à legalidade e à separação dos Poderes quando a Justiça do Trabalho, sobretudo seu Tribunal de cúpula, interpretando a base legal infraconstitucional existente, formula entendimento, especialmente à luz da CLT, adotando interpretação possível dentre mais de uma hipótese de compreensão sobre a matéria. Fui vencido quanto ao ponto, tendo prevalecido entendimento diverso manifestado pela Corte.



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, consignou que o acórdão recorrido afastou a aplicação da Súmula 450 do TST, a qual foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte, invalidando decisão judicial não transitada em julgado que condenara a parte beneficiária ao pagamento da dobra de férias decorrente de atraso no pagamento. Eis os fundamentos do ato reclamado: (eDoc 9, p. 5-6):



    “A controvérsia cinge-se em se definir se devido o pagamento da dobra da remuneração de férias quando, ainda que usufruídas em época própria, há atraso no pagamento, mesmo que considerado ínfimo ou insignificante.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 501, em Sessão Virtual realizada no período de 1/7/2022 a 5/8/2022, julgou procedente a ação para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT” (grifos apostos), conforme acórdão publicado em 18/8/2022, transitado em julgado em 16/9/2022.



    Transcreve-se, por oportuno, a ementa do julgado: 



    (...)



    Como decorre da transcrição acima, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do TST, bem como invalidou as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    In casu, verifica-se que o acórdão recorrido, ao indeferir o pagamento da dobra da remuneração das férias paga em desacordo com o art. 145 da CLT, decidiu em conformidade com a jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa afronta, direta e literal, aos dispositivos constitucionais invocados.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    Nesse contexto, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o ato reclamado está em consonância com a decisão proferida por esta Corte no paradigma invocado.



    Demais disso, cumpre ressaltar que a pretendida modulação dos efeitos da decisão proferida na ADPF nº 501, postulada pelo reclamante a pretexto de fazer valer os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, acabaria por afastar o entendimento firmado no julgamento do acórdão paradigma, uma vez que este Supremo Tribunal não modulou os efeitos da decisão, não se havendo cogitar de limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade daquela decisão pela via estreita da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente